Tribunal: TJBA
Processo: 8035309-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035309-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI AGRAVADO: CARLOS VICTOR SANTOS DE ASSIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DISPONIBILIDADE DE REEMBOLSO. REDE CREDENCIADA SEM PROFISSIONAL HABILITADO. URGÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse de imediato procedimento cirúrgico para ressecção de cisto polonidal, inclusive com o pagamento de honorários médicos no valor de R$ 8.000,00. A decisão teve por fundamento a existência de urgência médica comprovada e a inexistência de profissional habilitado na rede credenciada para a realização da cirurgia. Agravo Interno foi posteriormente interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando que plano de saúde arque com cirurgia fora da rede credenciada; (ii) definir se a ausência de urgência e a disponibilidade de reembolso afastam o dever de custeio imediato do procedimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, a presença do periculum in mora e da plausibilidade do direito, ambos presentes no caso concreto, dada a natureza urgente do procedimento e o risco de agravamento do quadro clínico do autor. 4. A operadora de plano de saúde não pode se opor à indicação médica sob alegação de ausência de urgência ou de possibilidade de reembolso, quando demonstrada a inexistência de profissional habilitado na rede credenciada para realização do procedimento. 5. Cabe exclusivamente ao médico assistente definir a melhor conduta terapêutica para o paciente, sendo vedada à operadora de saúde interferência no tratamento prescrito. 6. A autorização do procedimento com posterior reembolso não supre a obrigação contratual da operadora quando a urgência é comprovada e não há atendimento adequado na rede. 7. A jurisprudência do TJBA reconhece a obrigatoriedade de custeio de procedimentos por médicos não credenciados nas hipóteses de urgência ou ausência de profissional habilitado na rede (TJ-BA, Apelação nº 8000612-57.2023.8.05.0104). 8. A medida deferida é reversível, uma vez que, em caso de improcedência da demanda, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores pagos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde está obrigada a custear procedimento cirúrgico indicado em caráter de urgência quando inexistente profissional habilitado na rede credenciada. 2. A comprovação da urgência e da ausência de alternativa na rede própria afasta a suficiência da oferta de reembolso posterior. 3. A definição da urgência e da técnica adequada compete exclusivamente ao médico assistente do paciente, não podendo ser substituída pela operadora de saúde. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, I; 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000612-57.2023.8.05.0104, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 16.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8035309-57.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, sendo Agravado CARLOS VICTOR SANTOS DE ASSIS. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 09